Tribunal: STF
Processo: ARE 757464
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Atividade exercida em condições insalubres. Aposentadoria especial. Artigo 57 da Lei nº 8.213/91. Aplicação. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a a legitimidade da aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 para regular situações em que haja omissão legislativa referente às condições para o implemento da aposentadoria especial de servidor público.



    2. Agravo regimental não provido.